Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AGRESSÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVADO. QUANTIDADE DE AUMENTO. INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO). MANTIDO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - Uma vez demonstrada a materialidade, a autoria e o dolo no crime de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, confissão do réu e laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
II - Para a caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se a presença concomitante dos requisitos do art. 25 do CP, a saber: agressão injusta, atual ou iminente, defesa de direito próprio ou de terceiro, repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente, uso moderado de tais meios, o que não ocorreu no caso dos autos.
III - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento dela na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
IV - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
V - A agressão com socos no rosto da vítima provoca humilhação pública e configura maior reprovabilidade da conduta, justificando avaliação desfavorável da culpabilidade.
VI - Demonstrado nos autos, histórico de violência doméstica, mantém-se a valoração negativa da conduta social.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Mantém-se a fração inferior aplicada na sentença, considerando o óbice para correção em prejuízo do réu no recurso exclusivo da Defesa.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.